Tribunal: STF
Processo: ARE 1327027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ACIDENTE EM EMBARCAÇÃO. ESCALPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
    1. ‘No julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, esta Corte firmou entendimento no sentido de que nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 1° do Decreto 20.910/32.’ Precedente: (REsp 1331703 / RS RECURSO ESPECIAL 2012/0134908-4 Relator(a) Ministra EL/ANA CALMON (1114) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 12/11/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 20/11/2013).
    2. Apelação a que se nega provimento.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V, XXXV e LV, 37, §6°, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não se sustenta a tese de imprescritibilidade da demanda, aduzida pela apelante. Assim, não assiste razão a autora quando se insurge contra a sentença que decretou a prescrição do direito de requerer indenização decorrente do acidente que sofreu.
    Constata-se na hipótese, que já operou a prescrição, posto que a ação só foi ajuizada em 2012, sendo que o acidente ocorreu em 1996, portanto, há mais de 15 (quinze) anos após o fato ocorrido.
    Ademais, o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que surge o direito de ação, isto é, ocorre no momento em que se dá a violação de um direito. Nesse ponto, não existe a imprescritibilidade do direito à reparação do dano, salvo a hipótese de ressarcimento ao erário (art. 37, § 5° da CF).
    A hipótese se submete à prescrição qüinqüenal prevista no Decreto n° 20.910/32, a qual, conforme já discorreu o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1° do citado Decreto, que regula a prescrição quinquenal em favor dos entes públicos, que assim dispõe:
    (...)
    Embora a autora alegue que nas ações de indenização, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não é a data do evento danoso, mas sim aquela em que a vitima teve ciência da completa extensão do dano. Ou seja, a data em que foi realizado o laudo pericial, no presente caso em 30/11/2009. No entanto, considerando que a autora Maria Cristina da Costa e Costa sofreu o acidente em 03/10/1996, revela-se correta a sentença que decretou a prescrição da pretensão deduzida na inicial da ação que fora ajuizada somente em 17/09/2012.
    Além disso, vê-se que as razões recursais não são suficientes para infirmar a fundamentação contida na sentença, que decidiu com acerto as questões de fato e de direito no primeiro grau de jurisdição, consoante se vê de parte de sua fundamentação, abaixo transcrita:
    (...)
    Considerando-se que o prazo prescricional começou a correr para a autora em 1996, e que a ação somente foi ajuizada em 17.9.2012, houve prescrição da pretensão quanto ao direito de fundo (indenização)." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente